Tribunal: TJES
Processo: 5007147-14.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007147-14.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MARGARIDA BATISTA

APELADO: MARIA ALMA HOFFMANN e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de união estável mantida com falecido no período de 1987 a 2024. A recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado e, no mérito, sustenta que os documentos anexados comprovam a convivência pública, contínua e duradoura com o intuito de constituir família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorre cerceamento de defesa quando a parte, após pugnar por provas na inicial, manifesta expressamente o desinteresse em nova dilação probatória em fase de especificação; e (ii) determinar se o acervo documental composto por declaração paroquial, fichas médicas ambíguas e registros de parceria agrícola é suficiente para caracterizar os requisitos da união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manifestação textual da parte informando não possuir outras provas a produzir, após faculdade concedida pelo juízo no saneador, configura preclusão lógica e consumativa quanto ao direito à dilação instrutória.

4. O comportamento contraditório da parte, que renuncia à prova e posteriormente alega nulidade pela sua não realização, viola o princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil.

5. A declaração firmada por pároco possui natureza unilateral e informativa, carecendo de fé pública para fins de prova plena do estado civil ou da entidade familiar.

6. Documentos que indicam relação laboral de parceria rural ou proximidade em prontuários médicos com siglas ambíguas não suprem a necessidade de prova da
affectio maritalis
e do projeto de vida comum.

7. O registro em cadastro de agricultura familiar realizado poucos meses antes do óbito não demonstra a estabilidade e durabilidade exigidas pelo art. 1.723 do Código Civil para o reconhecimento do vínculo.

8. A insuficiência de provas quanto aos fatos constitutivos do direito acarreta o julgamento de improcedência com resolução de mérito, e não a mera extinção processual, em observância ao art. 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte manifesta desinteresse na produção de provas em fase de especificação, operando-se a preclusão. 2. O reconhecimento de união estável exige prova robusta da convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituir família, não bastando documentos de natureza unilateral ou estritamente laboral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 373, I, 485, I e 487, I; CC, art. 1.723.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, para CONHECER do recurso de apelacao, REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:
NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento de que houve cerceamento do seu direito de defesa, pois pugnou especificamente pela oitiva de testemunhas já na petição inicial, indicando inclusive o rol de depoentes, de modo que o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova oral feriu o direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório.

No caso
sub examine
, verifiquei que, de fato, a apelante pugnou pela produção de prova testemunhal e arrolou as testemunhas na peça vestibular. Não obstante, ao proferir a decisão saneadora (evento 17719612), o magistrado expressamente consignou que a prova testemunhal parecia desnecessária mas facultou o requerimento fundamentado no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que a parte peticionou no evento 17719614 informando textualmente que “
não possui outras provas a serem produzidas
”, requerendo o julgamento da lide na forma da lei, e em seguida foi proferida a sentença vergastada.

A postura processual da apelante configura nítida preclusão lógica e consumativa, pois o direito à produção probatória deve ser exercido no momento em que o juízo insta as partes à especificação, não sendo dado à parte comportar-se de forma contraditória ao renunciar à dilação instrutória e, posteriormente, alegar nulidade pela falta de oitiva de testemunhas. O Princípio da Cooperação, insculpido no art. 6º do Código de Processo Civil, impõe que todos os sujeitos do processo devem colaborar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, não sendo admissível que a inércia da parte diante de despacho saneador específico seja convertida em trunfo para anulação de julgado desfavorável.

Isto posto,
REJEITO

a preliminar aduzida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARIA MARGARIDA BATISTA
contra a r. sentença proferida no evento 17719615, integrada pela decisão proferida no evento 17719621, pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, que, nos autos da ação de reconhecimento de união estável
post mortem
que move em desfavor dos herdeiros de EDSON RICARDO HOFFMANN, julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 17719623, a parte recorrente aduz, em suma, que: (I) preliminarmente, houve cerceamento de defesa, uma vez que pugnou especificamente pela oitiva de testemunhas já na petição inicial, indicando inclusive o rol de depoentes, de modo que o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova oral feriu o direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório; (II) no mérito, sustenta que o acervo probatório documental colacionado aos autos é robusto e suficiente para demonstrar a convivência pública, contínua e duradoura com o
de cujus
, iniciada em 1987, destacando declaração paroquial, certidão de óbito onde figura como declarante, fichas de atendimento médico com indicação de estado civil comum e documentos de Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF); (III) subsidiariamente, caso se entenda pela insuficiência probatória, defende que a sentença deveria ser de extinção sem resolução de mérito por falta de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, I, do CPC, e não de improcedência.

Em breve escorço histórico, a demanda de origem foi ajuizada pela apelante objetivando a declaração judicial da existência de entidade familiar mantida com o falecido

EDSON RICARDO HOFFMANN no período compreendido entre o ano de 1987 e a data do óbito, ocorrido em 29 de abril de 2024, visando, por conseguinte, resguardar direitos sucessórios e previdenciários.

A controvérsia reside na comprovação dos requisitos essenciais da união estável, definidos pelo art. 1.723 do Código Civil: “
É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
”.

O ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à autora, ora apelante, devendo esta apresentar prova robusta da
affectio maritalis
, o que não se verifica na espécie.

Ao analisar detidamente o caderno processual, observo que a documentação acostada é insuficiente para demonstrar a convivência em união estável. A declaração firmada pelo pároco local (evento 17718580, fl. 9) possui natureza de prova meramente unilateral e informativa, não sendo dotada de fé pública para fins de prova plena de estado civil. Os prontuários e fichas de atendimento médico colacionados trazem a anotação do estado civil como "C", o que, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, pode indicar tanto "casado" quanto "convivente", mas isoladamente não demonstra a estabilidade da relação ou o intuito de constituir família.

Ainda mais relevante é a ausência de comprovantes de endereço em nome da apelante MARIA MARGARIDA BATISTA que indiquem, de forma precisa e contemporânea a todo o período alegado, a coabitação sob o mesmo teto. Os contratos de parceria agrícola apresentados (evento 17718581) demonstram apenas uma relação laboral de parceria rural, na qual o
de cujus
e a apelante figuram como parceiros outorgados, o que não se confunde com o vínculo afetivo familiar.

Ademais, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) (fls. 01/03 do evento 17718581), documento que poderia conferir maior lastro à tese autoral, foi registrado apenas em 27 de dezembro de 2023, restando demonstrada uma situação jurídica de apenas quatro meses antes do passamento do Sr. Edson Ricardo Hoffmann, lapso temporal este insuficiente para caracterizar a estabilidade e a durabilidade exigidas pela norma civilista.

A união estável exige a demonstração de um projeto de vida comum, público e notório, o que não se extrai de documentos que indicam mera proximidade laboral ou declarações de terceiros não submetidas ao crivo do contraditório judicial.

Quanto ao pedido subsidiário de extinção do processo sem resolução de mérito, este carece de amparo jurídico. A improcedência por insuficiência de provas constitui julgamento de mérito com formação de coisa julgada material, uma vez que a parte autora teve a oportunidade de instruir o feito e não se desincumbiu do seu ônus probatório. Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor, preservando-se a segurança jurídica das relações de estado e sucessórias.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
REJEITO

a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEG
O
-
LHE
PROVIMENTO
.

Incabível a fixação de honorários recursais na presente hipótese.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.